Tribunal: TJES
Processo: 5018100-14.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018100-14.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE VIEIRA MIRANDA
RECORRIDO: C&A MODAS LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018100-14.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
DENISE VIEIRA MIRANDA

RECORRIDOS:
C&A MODAS LTDA, ANSELMO LUCAS RUBIM (CNPJ: 22.053.756/0001-03) e ANSELMO LUCAS RUBIM (CPF:379.244.308-22)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO ADQUIRIDO(BOLSA) ENTREGUE NA COR ERRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7731428. Contrarrazões não apresentadas pelos recorridos, apesar de devidamente intimados.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7731428), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7731426), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes e condenar as rés a restituírem, solidariamente, à autora a quantia de R$89,30 (oitenta e nove reais e trinta centavos), corrigida monetariamente a partir do efetivo desembolso e com juros legais a partir da citação.”

Trata-se de ação de obrigação indenizatória, em que a parte autora afirma, em síntese, que adquiriu uma bolsa no site da primeira requerida no valor total de R$ 89,30, porém a bolsa lhe foi entregue na cor errada. Em contato com a primeira requerida, foi informada que a responsável pela troca seria a segunda requerida, já a segunda requerida informou afirmava que a troca deveria ser realizada pelo site a primeira ré. Postulou por reparação material e moral.

O Recorrente, em suas razões recursais postula pela reforma da r. sentença de primeiro grau para ter reconhecido seu direito a reparação moral.

Pois bem, analisando as provas dos autos verifica-se que fato incontroverso foi a entrega da bolsa na cor errada, desta resta clara a falha na prestação do serviço das requeridas. Ainda, devem as rés responder pelos danos causados a autora, em solidariedade, pois fazem parte da mesma cadeia de consumo.

Desta feita, entendo pela reforma da r. sentença de piso no que se refere a reparação moral. Explico:

No que tange ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de recebimento do produto na forma contratada, frustração por não poder usufruir do produto adquirido, bem como pelo descaso da ré com a consumidora diante da notória insatisfação com o serviço prestado, pois não enviou o produto correto ou devolveu o valor pela peça adquirida, além da perda do tempo útil da parte autora que teve que ingressar em juízo para resolver seu problema. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

No que tange ao o
quantum
a ser arbitrado, com a devida vênia, observando a extensão do dano; o grau da culpa; a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de modo que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor de R$2.000,00 (dois mil reais)
,
referente a reparação moral
,
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença de primeiro grau para o fim de:
CONDENAR
os recorridos
C&A MODAS LTDA, ANSELMO LUCAS RUBIM (CNPJ: 22.053.756/0001-03) e ANSELMO LUCAS RUBIM (CPF:379.244.308-22), solidariamente,
a pagar a autora
DENISE VIEIRA MIRANDA
a quantia de R$2.000,00 ( dois mil reais)
,
referente a reparação moral
,
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento. No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)